Tribunal: TJES
Processo: 5006227-87.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006227-87.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO AMBROSIO e outros (5)
AGRAVADO: JOSE EURICO ALTOE FILHO
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006227-87.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
CARLOS ROBERTO AMBRÓSIO, MARCELA MENDES AMBRÓSIO, ROBERTO CARVALHO MENDES, IZABELA CARVALHO MENDES, MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS E GLECIANO DE SOUZA.

AGRAVAD
O
:
JOSÉ EURICO ALTOÉ FILHO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

CARLOS ROBERTO AMBRÓSIO, MARCELA MENDES AMBRÓSIO, ROBERTO CARVALHO MENDES, IZABELA CARVALHO MENDES, MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS
e
GLECIANO DE SOUZA
interp
useram

agravo de instrumento em
face
d
a
respeitável
decisão id 1828404 (p. 15), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1828404 (p. 20), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de concessão liminar da proteção possessória por eles requerida na ação de “embargos de terceiros” que ajuizaram
contra
JOSÉ EURICO ALTOÉ FILHO
, registrada
sob o n. 5004434-80.2021.8.08.0011.

Nas razões do recurso (id 1828329, p. 1-12) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “adquiriram a propriedade do imóvel através de dação em pagamento registrado [sic] no cartório de notas Soter Lyra em 15 de julho de 1992, cujo o título foi devidamente registrado na matrícula do referido imóvel pela averbação n. 26.902 – protocolo 73.496 em 16 de outubro de 1992. Matrícula do imóvel (Doc. 1.01. 30/33) e certidão de doação (Doc. 1.19 – fls. 02/06)” (p. 4); 2) “ao pleitear a medida constritiva, anexou aos autos cópia da Certidão da Matrícula do Imóvel, na qual já constava que o imóvel pertencia aos Recorrentes, e jamais houve anexado aos autos qualquer documento que comprove que o imóvel foi vendido pelos Recorrentes as empresas Guarapari Esporte Clube e Alfa Construtora” (p. 5); 3) “Tiveram apenas invasão ao seu patrimônio, legitimamente constituído, conforme comprovam diversos documentos acostados aos autos” (p. 6); 4) “vem sofrendo com constantes tentativas de acesso não autorizado ao imóvel” (p. 8); 5) “Nota-se que o bem objeto da constrição é o único imóvel residencial próprio dos Recorrentes, constituindo-se em autêntico, BEM DE FAMÍLIA, absolutamente impenhorável” (p. 9).

Requereram que o recurso seja “provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada de ID e, consequentemente, determinada a suspensão e/ou imediato cancelamento da indisponibilidade sobre o apartamento n° 701, do ed. Praia de Ybycuiuna, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, sob a matrícula de n.º 26.902” (p. 12).

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (id 1848527)

Sem contrarrazões

(
id 2161097,
p. 1)
.

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 23 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006227-87.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
CARLOS ROBERTO AMBRÓSIO, MARCELA MENDES AMBRÓSIO, ROBERTO CARVALHO MENDES, IZABELA CARVALHO MENDES, MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS E GLECIANO DE SOUZA.

AGRAVAD
O
:
JOSÉ EURICO ALTOÉ FILHO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Roberto Ambrósio, Marcela Mendes Ambrósio, Roberto Carvalho Mendes, Izabela Carvalho Mendes, Márcia Roxana Cruces Cuevas e Gleciano de Souza
em
face
d
a
respeitável
decisão id 1828404 (p. 15), integrada pela decisão de embargos de declaração id 1828404 (p. 20), proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que indeferiu o pedido de concessão liminar da proteção possessória por eles requerida na ação de “embargos de terceiros” que ajuizaram contra
José Eurico Altoé Filho
, registrada sob o n.
5004434-80.2021.8.08.001,

Nas razões do recurso (id 1828329, p. 1-12) alegaram os agravantes, em síntese, que: 1) “adquiriram a propriedade do imóvel através de dação em pagamento registrado [sic] no cartório de notas Soter Lyra em 15 de julho de 1992, cujo o título foi devidamente registrado na matrícula do referido imóvel pela averbação n. 26.902 – protocolo 73.496 em 16 de outubro de 1992. Matrícula do imóvel (Doc. 1.01. 30/33) e certidão de doação (Doc. 1.19 – fls. 02/06)” (p. 4); 2) “ao pleitear a medida constritiva, anexou aos autos cópia da Certidão da Matrícula do Imóvel, na qual já constava que o imóvel pertencia aos Recorrentes, e jamais houve anexado aos autos qualquer documento que comprove que o imóvel foi vendido pelos Recorrentes as empresas Guarapari Esporte Clube e Alfa Construtora” (p. 5); 3) “Tiveram apenas invasão ao seu patrimônio, legitimamente constituído, conforme comprovam diversos documentos acostados aos autos” (p. 6); 4) “vem sofrendo com constantes tentativas de acesso não autorizado ao imóvel” (p. 8); 5) “Nota-se que o bem objeto da constrição é o único imóvel residencial próprio dos Recorrentes, constituindo-se em autêntico, BEM DE FAMÍLIA, absolutamente impenhorável” (p. 9).

Requereram que o recurso seja “provido, para o fim de reformar a r. decisão agravada de ID e, consequentemente,
determinada a suspensão e/ou imediato cancelamento da indisponibilidade sobre o apartamento n° 701, do ed. Praia de Ybycuiuna, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, sob a matrícula de n.º 26.902”
(p. 12).

O recurso não deve ser provido.

O art. 678 do Código de Processo Civil estabelece que “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

A alegação dos recorrentes são relevantes, notadamente a de que o bem objeto da constrição é de família. Contudo
,
em que pese o teor da certidão coligida no id 1828385 (p. 25-9), o fato é que a matéria versada no recurso demanda
dilação probatória.
Assim
,
não se
afigura
possível,
neste
recurso
,
reconhecer a probabilidade do direito com a concessão de tutela jurisdicional para
“
suspensão e/ou imediato cancelamento da indisponibilidade sobre o apartamento n° 701, do ed. Praia de Ybycuiuna, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, sob a matrícula de n.º 26.902” (p. 11).

Por sinal, na peça de bloqueio, o agravado alegou que “Outro ponto a salientar é que somente agora, transcorridos quase 10 (dez) anos de trâmite do Processo 0004611-13.2013.8.08.0011 é que os Embargantes vem postular a propriedade do aludido imóvel, fazendo crer que exerceram sua posse de lá para cá. Fato é que o aludido imóvel já foi ocupado durante um tempo por AROLDO FLORIDO DE SOUZA, ex-sócio da empresa POUSADA ALGARVE, e depois por RONIVON ANDRIÃO (irmão de NIVALDO ANDRIÃO) que o ocupa até hoje. Outro ponto que mercê destaque é que 04 (quatro) Embargantes declararam residir em Guarapari/ES e que 02 (dois) Embargantes declararam residir em Vitória/ES” (id 1828404, p. 24).

Nesse contexto
, tenho por não configurado o
periculum in mora
no caso dos autos porque
como salientou o ilustre Juiz de Direito “
a restrição incidente no imóvel objeto dos embargos já perdura há anos, não sendo assim contemporânea ao aforamento destes, o que afasta o caráter atual do dano a ser debelado”.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5006227-87.2021.8.08.0000.

AGRAVANTE
S
:
CARLOS ROBERTO AMBRÓSIO, MARCELA MENDES AMBRÓSIO, ROBERTO CARVALHO MENDES, IZABELA CARVALHO MENDES, MÁRCIA ROXANA CRUCES CUEVAS E GLECIANO DE SOUZA.

AGRAVAD
O
:
JOSÉ EURICO ALTOÉ FILHO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE TERCEIROS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. -
E
m que pese o teor da certidão coligida no id 1828385, o fato é que a matéria versada no recurso demanda
dilação probatória.
Assim
,
não se
afigura
possível,
neste
recurso
,
reconhecer a probabilidade do direito para concessão liminar de tutela jurisdicional para
“
suspensão e/ou imediato cancelamento da indisponibilidade sobre o apartamento n° 701, do ed. Praia de Ybycuiuna, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóveis de Guarapari/ES, sob a matrícula de n.º 26.902”.

2. -
Também não está
configurado o
periculum in mora
porque
como salientou o ilustre Juiz de Direito “
a restrição incidente no imóvel objeto dos embargos já perdura há anos, não sendo assim contemporânea ao aforamento destes, o que afasta o caráter atual do dano a ser debelado”.

3. - Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,

negar
provimento
ao
agravo de instrumento
,
nos termos do voto d
o

R
elator.

Vitória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.